Tribunal: TJSP
Processo: 1016605-91.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL – OBRIGAÇÕES – CONTRATOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Ação de indenização por danos materiais – Prescrição – Inocorrência – A prescrição trienal, aplicável ao caso por força do art. 206, § 3o, incisos IV e V, do Código Civil, não restou caracterizada, pois o termo inicial deve ser contado da data do conhecimento do dano (teoria da actio nata) – Precedentes - Prazo observado -

Ementa:
DIREITO CIVIL – OBRIGAÇÕES – CONTRATOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Ação de indenização por danos materiais – Prescrição – Inocorrência – A prescrição trienal, aplicável ao caso por força do art. 206, § 3o, incisos IV e V, do Código Civil, não restou caracterizada, pois o termo inicial deve ser contado da data do conhecimento do dano (teoria da actio nata) – Precedentes - Prazo observado - Alegação de nulidade do negócio jurídico porque proposto por quem não detinha poderes – Questionamento que não comporta conhecimento por configurar inovação recursal – Matéria não conhecida – Cobrança das seis últimas parcelas do faturamento pela ré e pagamento pela autora - Provas coligidas aos autos corroboram a alegação da autora de adiantamento das referidas parcelas, com pagamento no início da contratação para bonificação da taxa de implantação/OnBoarding – Cobrança em duplicidade descabida – Indenização devida – Valor da indenização que corresponde ao valor pago em adiantamento, como pedido pela autora, corrigidas na forma legal da data do pagamento, e com acréscimo de juros de mora legais da citação (CC, art. 405), verbas que seguem adequadas - Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.